Tribunal: TJDFT
Processo: 0731967-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. CONCURSO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A exigência de impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada tem por finalidade assegurar a observância ao princípio processual da dialeticidade.
2. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal, de modo a permitir a análise da irresignação do recorrente.
3. A repetição dos argumentos já apresentados no processo não representa, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. É admitida a repetição em parte das alegações se ficar evidenciado, no recurso, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática.
4. No caso, o recurso, embora contemple a repetição de argumentos já apresentados ao juízo a quo, satisfaz o princípio da dialeticidade, pois permite ao órgão recursal compreender quais os fundamentos da insatisfação do agravante.
5. A alegação de preterição em concurso público não procede quando inequívoco que o total de candidatos convocados representa número inferior à classificação daquele que se diz preterido.
6. No caso, a convocação de um candidato portador de deficiência fora da ordem de classificação, ainda que tenha ocorrido, não resultou em preterição do agravado. O número total de candidatos convocados é inferior à classificação do agravante e o certame já não tem mais validade.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.